Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-61.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. ANOTAÇÃO UTILIZADA NA REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE SER UTILIZADA NOS ANTECEDENTES POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre o período depurador e o respectivo termo a quo para os antecedentes, a jurisprudência tem admitido o decurso de dez anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena da condenação utilizada para gerar antecedentes e a prática do novo crime em julgamento.
2. Quanto à reincidência, o período depurador e o termo a quo provêm de disposição legal, qual seja, o art. 61, I, do CP, que dispõe: “(...) não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.
3. O julgador, pautado pelo livre convencimento motivado, pode utilizar anotações penais para antecedentes e outras para reincidência, desde que cada qual esteja em conformidade com os respectivos requisitos de enquadramento, não sendo obrigado a utilizar todas as incidências penais na primeira fase.
4. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pelos antecedentes (art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP).
5. Recurso conhecido e desprovido.